Tribunal: TJBA
Processo: 8145179-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145179-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAMOM CUNHA ANDRADE

Advogado(s)
:
VERONICA ALMEIDA SOUZA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - MOTORISTA DESCREDENCIADO DE PLATAFORMA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE – PROVAS DA ACIONADA QUE DENUNCIAM DESLIGAMENTO POR CORRIDAS FORA DAS NORMAS DA PLATAFORMA EM PREJUÍZO DOS CLIENTES – ARTIGOS 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DE ILÍCITO PELA OPERADORA - INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – APELO IMPROVIDO

1. A
parte
autora ingressou com a ação
aduzindo que teve o seu contrato com o aplicativo de transporte acionado abruptamente, sem direito a ampla defesa
por suposta irregularidade com a combinação de corridas que nega ter ocorrido
, gerando prejuízos à sua mantença, razões pelas quais ingressou com a ação requerendo reativação do seu cadastro junto à plataforma, bem assim indenização por danos morais e materiais.

2.
Dos documentos colacionados com a exordial consta que o recorrente foi notificado da desativação de sua conta
após reclamações e detecção de
atividade irregular
em relação a viagens contratadas e o percurso realizado para além do local estipulado em prejuízo aos usuários que logo reclamaram
.

3.
Na réplica de ID
82509954
o autor não rebateu as alegações da acionada se limitando a tratar dos motivos pelos quais deveria ser mantido na plataforma de acordo com princípios jurídicos, com força em suas necessidades e sustentando não ter sido previamente notificado quando os documentos de IDs 82509926 e 82509927 juntados pela própria autoria demonstram a notificação da desativação e a oportunidade de resposta com recebimento do autor na sede da empresa.

4.
Devidamente intimado para indicar provas que desejasse produzir para demonstrar suas alegações, a autoria respondeu no evento
82509958
requerendo julgamento antecipado da lide.

5.
A
toda prova
dos autos, inclusive aquelas juntadas pela autoria,
o que ressai dos autos é que a rescisão contratual
foi motivada e que a recorrida agiu em
exercício regular do direito,
diante de seus
critérios próprios, para manutenção do motorista parceiro, considerando ser
a mesma
responsável pelo serviço prestado aos usuários, de modo que, ausente qualquer abusividade e/ou ilegalidade, não pode o Judiciário interferir na relação jurídica, sob pena de impedir a atividade comercial.

6
.
Apelo improvido
,
majorando os honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) do valor da causa
atualizad
o
, cuja cobrança
se mantém
suspensa por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8145179-68.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RAMOM CUNHA ANDRADE
e como apelada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao
apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .